Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744624-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANDSON DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUANDSON DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0701861-75.2023.8.07.0010, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 21246635), nos seguintes termos: (...) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Requer a parte AUTORA as benesses da justiça gratuita. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora, para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Da análise dos autos verifica-se que na declaração de imposto de renda do autor foi informado um total de R$ 136.964,94, a título de bens e direitos (ID 206898587 – Pág. 4) e o recebimento da quantia de R$ 155.472,58, a título de vencimentos (ID 206898587 – Pág. 2). Ademais, deve-se mencionar que o autor efetuou o pagamento das custas iniciais e, após a apresentação de laudo pericial de ID 201271092, requereu a concessão do benefício da gratuidade. Assim, ante as evidências constantes nos autos, de capacidade econômica do autor, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No agravo de instrumento (ID 65307365), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “concedendo ao Agravante a tutela antecipada buscada, com vistas o recolhimento das referidas custas ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC” (p. 11). Para tanto, afirma que " o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (p. 4). Sustenta que o perigo da demora é que “a ausência do referido benefício trará graves prejuízos processuais ao Agravante, haja vista no curso do processo a situação financeira do Agravante se alterou, o que impede de o Agravante ter continuidade no processo sem que haja prejuízo à sua sobrevivência com sua família e os dependentes declarados” (p. 4). Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante, não há comprovação nos autos de qualquer prejuízo processual com a espera até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento pela 1aTurma Cível. Sobre a plausibilidade do direito, os documentos juntados com o agravo de instrumento não significam estado de hipossuficiência de recursos e se configuram em gastos ordinários, a partir de uma análise inicial da matéria. Ademais, como o processo já está em trâmite na origem, a parte agravada também deverá se manifestar, aperfeiçoando a aplicação do contraditório e da ampla defesa. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o prejuízo iminente a ser sofrido pelo agravante, se tratando de prejuízo hipotético. Ademais, a parte agravante recolheu as custas iniciais e litigou até o presente momento sem a concessão dos benefícios, o que torna inverossímil o argumento de que não terá condições de permanecer litigando sem prejuízo de sua subsistência. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator